Tribunal: TJDFT
Processo: 0712211-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NORMAS DE ORDEM PÚBLICA E INTERESSE SOCIAL. ART. 1o DO CDC – LEI 8.078/90. SÚMULA 608/STJ. APLICABILIDADE. DANO MORAL. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. NEGATIVA DE CUSTEIO DE INTERNAÇÃO E DE PROCEDIMENTO COM FUNDAMENTO EM PRAZO DE CARÊNCIA INEXISTENTE. RECUSA INDEVIDA QUE GERA DESESPERO, ANGÚSTIA E FRUSTRA EXPECTATIVA CRIADA COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO-SAÚDE. SITUAÇÃO QUE SUPERA O MERO ABORRECIMENTO OU DISSABOR PELO DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO E VAI ALÉM DAS ADVERSIDADES DO COTIDIANO, EM ESPECIAL POR SE TRATAR DE CRIANÇA DE SETE MESES, COM QUADRO DE ANEMIA, PNEUMONIA BACTERIANA E FEBRE, O QUE DEMANDOU INTERNAÇÃO POR UMA SEMANA EM HOSPITAL PÚBLICO. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PEDAGÓGICO, PREVENTIVO, COMPENSATÓRIO E PUNITIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A relação jurídica pactuada na contratação de prestação de assistência à saúde encontra regramento no Código de Defesa do Consumidor, porquanto subsumido o negócio firmado entre a beneficiária e a administradora/operadora do plano de saúde à hipótese normativa definidora, respectivamente, das figuras de consumidor e de fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
2. No caso concreto, a genitora da parte autora possuía plano de saúde perante operadora de saúde distinta e, após o nascimento da filha, a inseriu como dependente dentro do prazo legal de 30 dias e, quando da migração para o plano de saúde da primeira ré, restou expressa a isenção de carência, conforme documentação colacionada aos autos. 2.1. O art.12, inciso III, alínea “b”, da Lei no 9.656/1998, bem como a Resolução Normativa DC/ANS No 438 DE 28/04/2018 preveem que são isentos do cumprimento dos períodos de carência os infantes que ingressarem ou migrarem de plano de saúde, desde que inscritos no prazo de 30 dias a contar do nascimento, além de não terem que cumprir prazo de permanência no plano de saúde de origem. 2.2. Indevida a negativa de cobertura, por alegada carência, para os pedidos de internação e de exames laboratoriais, para criança de sete meses que estava acometida de pneumonia bacteriana, anemia e febre, tendo em vista a legislação aplicável à espécie e levando em consideração que os documentos extraídos do próprio sistema da primeira ré previam carência de somente 24 horas para urgência e emergência.
3. Nas hipóteses de prestação de serviços por planos de saúde, o entendimento das Cortes de Justiça e dos Tribunais Superiores tem se firmado no sentido de ser devido o reparo experimentado pela parte que, injustificadamente, tem recusado o pleito de cobertura e de assistência médica ou de custeio de despesas com procedimentos a que se encontram obrigadas contratualmente as operadoras.
4. Caso concreto em que, entendendo o julgador de primeira instância pela recusa indevida à cobertura, diante da urgência da internação e das peculiaridades do caso, devida a condenação à compensação pelos danos morais experimentados.
5. A fixação da verba indenizatória por danos morais tem três funções básicas guiadas pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade: compensar o lesado, punir o causador do dano, e, por último, prevenir a repetição do mesmo tipo de dano, tanto em relação ao seu causador, quanto à coletividade. Assim, à luz do art. 944 do CC, deve-se levar em consideração, no arbitramento da indenização, o dano causado pelo ato ilícito, sua repercussão na vida da vítima, e a quantia a ser arbitrada não deve constituir enriquecimento sem causa do ofendido.
6. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.